Tribunal: TJMT
Processo: 0007725-93.2010.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007725-93.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CASSIO DE ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CASSIO DE ALMEIDA - CPF: 567.595.501-10 (APELANTE), CEILA BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), ALBINO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 396.368.521-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL SIMPLES. ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ARBITRARIEDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA NA PENA BASILAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
. READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO.
PLEITO PREJUDICADO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS, MÍNIMA E MAXIMA, ADOTADA PELO JUÍZO OFICIANTE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. APELO
NÃO CONHECIDO
.

DISSONÂNCIA
DO PARECER DA D. PGJ.

Se o Juízo oficiante, ao dosar a fração de aumento de uma circunstância judicial do art. 59 do CP, na 1ª fase da pena, aplica exatamente o
quantum
de aumento pleiteado nas razões recursais, qual seja 1/8 sobre o termo médio, parâmetro este que é harmônico com o entendimento desta Corte de Justiça, não há outro caminho, a não ser, não conhecer o pedido defensivo por manifesta carência de interesse recursal.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o
MM.

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT

desclassificou
o delito de
Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 14, inc. II, ambos do CP, por duas vezes) e condenou
José Cássio de Almeida
pela prática do crime de
Lesão Corporal Grave
(art. 129, §2º, III do CP), contra a vítima
Albino Francisco der Souza
, à pena de
2 anos
,
3 meses
e
15 dias
de
reclusão,
em regime
aberto.

Com relação à vítima
Ceila Batista da Silva
,
José
foi condenado ao delito de
Lesão Corporal

Simples
(art. 129,
caput,
do CP), e na sequência do
decisum,
o magistrado declarou a extinção da punibilidade em relação a este crime (ID 165079705).

Irresignada, a d. defesa postulou o
redimensionamento da pena-base
(em relação ao delito de Lesão Corporal Grave – vítima
Albino
), sob o argumento de que a circunstância judicial (art. 59 do CP) –
motivos do crime
–
foi negativada em fração desproporcional de 1/3 e mediante fundamentação inidônea, merecendo ser readequada para a fração de aumento de 1/8.

As
contrarrazões
ministeriais

são pelo
desprovimento
do apelo (ID 160579712).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 163262163),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §2°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – MOTIVOS DO CRIME (CIÚMES) – AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – O AUMENTO, DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA NECESSIDADE E DA SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – AUSÊNCIA DE UM CRITÉRIO MATEMÁTICO ESTABELECIDO EM LEI PARA O AUMENTO – A SIMPLES MENÇÃO AO MOTIVO DO CRIME (CIÚMES), NÃO JUSTIFICA O ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) À PENA BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Relata-se na exordial acusatória, que na manhã de 06.09.2010, em uma residência situada em Cáceres-MT,
José Cássio de Almeida
tentou matar,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, a vítima
Ceila Batista da Silva
, sua ex-convivente, no âmbito das relações domésticas e a vítima
Albino Francisco de Souza
(convivente de
Ceila
à época do crime).

José,
inconformado com o término do relacionamento com a vítima
Ceila,
agindo de surpresa, dirigiu-se até a residência da vítima e, aproveitando-se enquanto
Ceila
e
Albino
dormiam, munido de um facão, tentou matar
Ceila
, momento em que a vítima
Albino
interveio nos atos delitivos e teve o seu polegar direito decepado (Laudo de ID 160578910).

Diante desse contexto,
José
foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 14, inc. II, ambos do CP, por duas vezes.

Após decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o
MM.

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT

desclassificou
o delito de
Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 14, inc. II, ambos do CP, por duas vezes) e condenou
José Cássio de Almeida
pela prática do crime de
Lesão Corporal Grave
(art. 129, §2º, III do CP), contra a vítima
Albino Francisco der Souza
, à pena de
2 anos
,
3 meses
e
15 dias
de
reclusão,
em regime
aberto.

Com relação à vítima
Ceila Batista da Silva
,
José
foi condenado ao delito de
Lesão Corporal

Simples
(art. 129,
caput,
do CP), e na sequência do
decisum,
o magistrado declarou a extinção da punibilidade em relação a este crime (ID 165079705).

A
autoria
e
materialidade
do crime ressai indene nos autos, tanto, que não foram objetos de recurso pela d. defesa, razão pela qual ultrapasso esse ponto e passo a análise da tese aventada.

Nesta instância,

a d. defesa postula o
redimensionamento da pena-base
(em relação ao delito de Lesão Corporal Grave – vítima
Albino
), sob o argumento de que a circunstância judicial (art. 59 do CP) negativada, foi dosada em fração desproporcional e mediante fundamentação inidônea, porque
no patamar de

1/3,
merecendo ser readequada a fração de aumento para 1/8.

O magistrado ao dosar a 1ª fase da pena, embora não tenha especificado qual o patamar de aumento utilizado para tanto, assim consignou (ID
160579707)
:

“
1ª FASE

(...)

15. O
motivo
do crime é fútil (ciúmes), devendo ser considerada negativa esta circunstância.

(...)

19. Tendo em vista que UMA circunstância judicial foi desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão”.
sic. Destaque original.

Nota-se que o Juízo oficiante considerou negativa
uma
circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja
motivos do crime
e aumentou a pena basilar no
quantum
de
9 meses
de reclusão, vez que o apelante praticou o crime por motivos de ciúmes.

A fundamentação utilizada para negativar a referida circunstância se encontra escorreita, porquanto o ciúme:

“
.
.. é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a
pena
-
base
” (STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

No tocante à
fração de aumento empregada,
entendo estar correta. Explico.

O delito de Lesão Corporal de Natureza Grave, na hipótese,
comina pena abstrata
de dois a oito anos de reclusão.

Em tempo, ressalto que o critério aritmético do termo médio, atualmente orientado pelo STJ, é que o aumento na fração de 1/8 por circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, é proporcional e adequado. Sobre o tema:

“
1. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 ( HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" ( AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1898077 RS 2020/0252820-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).

Frise-se que a d. defesa alegou que, o Juiz oficiante utilizou fração de 1/3 sobre a pena basilar, visando a aplicação de fração de 1/8 por entender ser mais benéfica ao apelante.

Para isso, a defesa utilizou como reforço do seu raciocínio, o julgado do
STJ AgRg no HC 660.056/SC
, de relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas,
em que discorre sobre a mesma fundamentação do julgado acima transcrito, ou seja, de que o critério ideal para a individualização da pena basilar para cada circunstância judicial negativada, deve incidir a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Acresça-se, ademais, que a fração de 1/3 (sobre a pena mínima cominada ao delito, por exemplo), alcança na verdade, o patamar de
8 meses
de reclusão, e não,
9 meses
de reclusão como alegado pela defesa, e também, como entendeu a d. PGJ como se vê no parecer de ID 163262163.

Logo, consoante esposado nas linhas acima, se o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão (
Lesão Corporal Grave
) é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em
9 meses de reclusão
, nota-se que o
quantum
utilizado para exasperação da pena-base pelo magistrado revela-se proporcional ao caso, e inclusive, consentâneo com o pedido da defesa, motivo pelo qual é ausente o interesse recursal, veja-se:

“...Carece de interesse recursal o agente que almeja o que lhe foi concedido na sentença. (N.U 1002436-51.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

DISPOSITIVO

Isto posto, em
dissonância
do parecer ministerial,
não conheço
do pedido defensivo, porquanto
ausente interesse recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023